Tribunal: TJES
Processo: 5000011-85.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000011-85.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMAR GOMES DA ROCHA
RECORRIDO: JONAS GIURIATO CAPELINI
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária proposta por Osmar Gomes da Rocha em face de Jonas Giuriato Capelini, ambos devidamente qualificados. O autor sustenta, em síntese, que possuía contrato de parceria agrícola com o requerido e este foi rescindido unilateralmente pelo requerido após a colheita de 2019, quando ainda restaria um ano de contrato, ou seja, até a colheita de 2020. Assim, requereu o recebimento do valor condizente à sua parte na colheita de 2020, que totalizaria 73,5 sacas de café, correspondente ao mesmo valor recebido em relação à colheita de 2019.

Em contestação, o requerido sustenta que, o valor recebido pela colheita de 2019, pelo requerente, não é foi de 73,5 sacas, uma vez que descontados os valores gastos com a lavoura, bem como que tal valor foi dividido entre os três parceiros agrícolas. Ademais, sustenta que a rescisão do contrato ocorreu porque o autor e demais parceiros não estavam cuidando adequadamente da lavoura e, quando chamados à atenção, alegaram não ter mais interesse em continuar a parceria, pelo que, o contrato foi rescindido verbalmente. Por fim, dispõe, ainda, que a colheita do ano de 2020 não gerou lucro, visto que o valor gasto com adubos e defensivos foi maior que o valor obtido com as poucas sacas de café produzidas, levando-se em consideração a seca na região.

Em sede de

sentença (ID 4592876) foi
julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Isto posto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, condeno o requerido JONAS GIURIATO CAPELINI a pagar ao autor OSMAR GOMES DA ROCHA o valor de R$ 1.173,60 (mil cento e setenta e três reais e sessenta centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir da propositura da demanda.Sem custas e honorários.”

Irresignado, o recorrente Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (IDs 4592878),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 4592883)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, resta incontroverso, que na colheita de 2019, foram colhidas 147 sacas de café na área objeto da parceria, sendo que, metade dessas sacas cabiam ao requerido, por contrato. Quanto à outra metade, certo é que devem ser descontados os valores gastos com a lavoura pelo requerido. O requerido junta aos autos as notas de ID 4599831, às quais não foram impugnadas pelo autor, ao contrário, sendo reconhecidas por este em réplica.

Ademais, apesar da alegação, do autor, de que desconhece a existência dos outros dois parceiros agrícolas, o contrato de parceria foi celebrado inicialmente com estes, com a inclusão do autor por meio de aditivo, sem a expressa exclusão dos demais parceiros. Além disso, não comprovado, nos autos, que seriam parceiros “fantasma”, o que poderia facilmente ter ocorrido por meio de prova testemunhal, por exemplo. Sendo assim, o valor cabível aos parceiros outorgados deve ser dividido por três.

Portanto, resta demonstrado que o valor que o autor alega ter recebido em 2019, de 73,5 sacas de café, é muito superior ao realmente devido a este referente à sua parte no contrato. Diante disso, a indenização devida ao autor deve corresponder ao mesmo número de sacas de café realmente recebidas por ele na colheita de 2019, entretanto, com a cotação de 31.05.2020 (data de quando deveria ocorrer o “acerto” da colheita de 2020), que, conforme cotação do CCCV correspondia a R$326,00 reais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade quanto à recorrente Luscia em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)